Tribunal: STF
Processo: ARE 1277062
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ESTAÇÃO DE RÁDIO. CEMITÉRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTRUÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA: Não incide o cerceamento de defesa em razão do julgamento da lide sem a produção de prova pericial, tendo em vista que esta já foi feita nos autos e anexada junto à inicial. Repetição da prova é medida totalmente protelatória e inócua.
    ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. DESCARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO DO CEMITÉRIO CATÓLICO DE DOIS IRMÃOS. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DA ANTENA DO LOCAL EM QUE INSTALADA. CABIMENTO: A instalação de antena de Rádio -Base dentro do Cemitério Católico de Dois Irmãos altera o já reconhecido valor histórico e cultural do local, segundo os laudos periciais angariados ao feito. Cabível, portanto, a remoção da antena, fins de bem preservar o patrimônio cultural do local. Sentença reformada. 
    À UNANIMIDADE, AFASTARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 19, vol. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 104, vol. 8).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. IX e XXXVI e o caput do art. 5º, o inc. III do art. 23 e os arts. 216 e 220 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: a) incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal quanto ao art. 2º da Constituição da República; b) ausência de repercussão geral (Tema 660) quanto ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República; c) ausência de ofensa constitucional direta quanto ao inc. IX e ao caput do art. 5º e ao art. 220 da Constituição da República (fls. 44-50, vol. 9).
    A agravante assevera “inaplicável a súmula 282 e 356, do STF, data máxima venia, vez que a matéria foi devidamente prequestionada” (fl. 137, vol. 9). 
    Argumenta que “qualquer determinação judicial no sentido de retirar a antena da recorrente não respeitará o direito exercido pela mesma há anos, no mesmo local, violando de forma direta o direito adquirido, como também o próprio ato jurídico perfeito, direitos estes resguardados pela Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXVI (…). Diante deste fato, inexiste qualquer violação reflexa, vez que a questão sub judice é eminentemente constitucional” (fl. 139, vol. 9). 
    Pede “seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, o qual deverá, ainda, ser conhecido e provido, ante a flagrante e direta ofensa aos dispositivos constitucionais asseverados, para que, no mérito, seja o mesmo provido para o fim de se manter a construção de propriedade da recorrente no mesmo local” (fl. 141, vol. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Bem verdade que a parte autora postulou, a realização de prova pericial para o fim de constatar o prejuízo ao patrimônio histórico e cultura (fl. 390), indicando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado - IPHAE (fl. 398).
    Todavia, a prova requerida pelo Parquet já foi produzida e anexada ao feito quando da inicial - fls. 91/95, se mostrando desnecessária tal medida. E não observo o alegado cerceamento de defesa pelo fato do juízo singular ter reavaliado a sua decisão quando da sentença, dado o caráter protelatório da medida requerida pelo autor. Ademais, a decisão singular pôde ser contestada - o que o fez o autor - através do presente recurso, não havendo prejuízo à sua defesa.
    Assim, afasto a preliminar arguida.
    Por outro lado, quanto ao mérito, a ação merece ser acolhida.
    Não há dúvidas de que a antena de telefonia celular foi instalada no interior do cemitério.
    Foram realizados estudo técnico e laudo pericial, onde ambos apontam para a inadequação da construção da antena.
    O laudo pericial da Divisão de Assessoramento Técnico do Ministério Público - DAT que sugere que a antena ‘descaracteriza o cemitério em si e coloca em risco o entorno da Avenida São Miguel’ (fls. 71/76).
    De acordo com este documento, ‘A estação de rádio-base está localizada no entorno imediato dos túmulos mais antigos do cemitério católico de Dois Irmãos, muitos, inclusive, ainda conservam inscrições em alemão, e junto à cruz central do campo santo, (...). A Lei Municipal n. 1939/2002 que cria o conselho municipal do patrimônio cultural do Município e dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico e natural do mesmo, define em seu art. 12, inciso III, o que seja o patrimônio cultural de Dois Irmãos: Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico. (...).’ - fl. 71v.
    Ao final do documento, a firmatária avalia que ‘Lugar de memória, situado no entorno da Avenida São Miguel, aquela que abriga as mais significativas construções do município, o cemitério católico é, sem sombra de dúvida, o patrimônio cultural do município e de seus cidadãos. A construção da estação de rádio -base descaracteriza o cemitério em si e coloca em risco o entrono da Avenida São Miguel.’ - fl. 73.
    Aliado a isto, deve-se atentar para o laudo pericial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul - IPHAE, concluindo que o local para a instalação da estação de rádio - base é inadequado, pois se destaca em relação ao símbolo da religiosidade (fls. 91/95): (…) 
    Conclui-se, portanto, que a instalação da antena no local afeta e descaracteriza o valor histórico e paisagístico do cemitério. (…)
    Este Tribunal de Justiça, inclusive, já julgou matéria semelhante, determinando a reinstalação da antena de Rádio-Base em outro local, devido à descaracterização doo local onde instalada: (…)
    Pelos fundamentos supra, impositiva a reforma da sentença para julgar procedente a ação e determinar a retirada da antena de telefonia do Cemitério Católico de Dois Irmãos” (fls. 21-27, vol. 8 – grifos nossos).
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação local aplicável ao processo (Lei municipal n. 1.939/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Proteção do patrimônio histórico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.238.012-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 5.3.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. VÍCIO FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. LEI MUNICIPAL N. 6.550/2017. OFENSA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.224.312-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS EM IMÓVEL TOMBADO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FÁBRICA TACARUNA). RISCO DE DANO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno” (ARE n. 1.182.461-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).
    6. Quanto ao argumento da agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    “Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660” (ARE n. 1.243.265-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora